Tribunal: TJSP
Processo: 2136424-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Civil Pública – Reconhecimento da prescrição da pretensão ministerial de ressarcimento ao erário – Inviabilidade – Ausência de respaldo normativo e jurisprudencial – Julgamento do ARE no 1.475.101/SP não finalizado – Prescindibilidade de condenação judicial prévia ao ajuizamento da demanda ressarcitória fundada em ato doloso de improbidade administrativa –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Civil Pública – Reconhecimento da prescrição da pretensão ministerial de ressarcimento ao erário – Inviabilidade – Ausência de respaldo normativo e jurisprudencial – Julgamento do ARE no 1.475.101/SP não finalizado – Prescindibilidade de condenação judicial prévia ao ajuizamento da demanda ressarcitória fundada em ato doloso de improbidade administrativa – Inafastável observância dos Temas nos 897 e 1.199 do E. STF e do Tema no 1.089 do A. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido